Tribunal: TJPA
Processo: 0850836-83.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850836-83.2019.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO SERGIO AMARAL QUEIROZ

APELADO: NORFAC FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª Turma de Direito Privado
Apelação Cível nº 0850836-83.2019.8.14.0301

Apelante:
Antonio Sergio Amaral Queiroz
Advogado do Apelante:
Defensoria Pública do Estado do Pará

Apelado:
NORFAC Fomento Comercial Ltda - EPP
Advogado do Apelado:
Suellen Lima Belo da Silva

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

_____________________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO DECORRENTE DE CONTRATO DE FACTORING. RESPONSABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO DECORRENTE DA CESSÃO, OBJETO DO CONTRATO. FIADOR. GARANTIDOR, QUE RESPONDE PELA INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

I. A alegação de prescrição da nota promissória foi afastada, uma vez que o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, foi respeitado com o ajuizamento da execução dentro do prazo legal.

II. A citação foi considerada válida, não havendo nulidade a ser reconhecida, dado que o processo seguiu os trâmites legais, com a intimação por edital e atuação da Defensoria Pública como curadora especial.

III. A inicial foi considerada apta, dado que o contrato de factoring, garantido por notas promissórias, é título executivo extrajudicial, cumprindo os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme o artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

IV. O direito de regresso da factoring contra a faturizada deve ser reconhecido quando estiver em questão não um mero inadimplemento, mas a própria existência do crédito, sendo este o caso em tela. Precedentes STJ.

V - O apelante, na qualidade de fiador, assumiu voluntariamente a responsabilidade pela existência do crédito constante no contrato,

VI - O recurso CONHECIDO, MAS DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, de acordo com a presente fundamentação.

RELATÓRIO

2ª Turma de Direito Privado
Apelação Cível nº 0850836-83.2019.8.14.0301

Apelante:
Antonio Sergio Amaral Queiroz
Advogado do Apelante:
Defensoria Pública do Estado do Pará

Apelado:
NORFAC Fomento Comercial Ltda - EPP
Advogado do Apelado:
Suellen Lima Belo da Silva

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Antonio Sergio Amaral Queiroz em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos dos embargos à execução opostos contra NORFAC Fomento Comercial Ltda - EPP.

Antonio Sergio Amaral Queiroz, por meio da Defensoria Pública, opôs embargos à execução para combate à ação de execução movida pela NORFAC Fomento Comercial Ltda - EPP. A ação de execução versa sobre o cumprimento de obrigação referente a um Contrato Particular de Fomento Mercantil e outras avenças, registrado sob o nº 009/1997, e que deu ensejo à emissão de uma nota promissória e duplicatas, representando um título executivo extrajudicial, no valor de R$ 18.569,21 (dezoito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos).

Nos embargos, o embargante argumentou inicialmente a prescrição da dívida, alegando que o prazo prescricional de três anos para a nota promissória havia sido superado, tornando o título inexigível. Também foram levantadas questões sobre a inexistência de citação válida, inépcia da inicial por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, além de um alegado excesso de execução.

A parte embargada, por sua vez, impugnou os embargos, defendendo a legitimidade e validade do título executivo extrajudicial, sustentando que o contrato em questão estava em conformidade com o art. 784, III, do Código de Processo Civil, sendo líquido, certo e exigível. O embargado argumentou ainda que as alegações do embargante não passavam de meras tentativas protelatórias, e que a prescrição não se aplicava ao caso, dado que a execução foi proposta dentro do prazo legal de cinco anos previsto para esse tipo de contrato.

Na sentença, o juiz rejeitou as alegações do embargante de nulidade de citação, destacando que a citação havia ocorrido de forma regular. A alegação de prescrição também foi rejeitada, uma vez que a ação executória foi ajuizada dentro do prazo legal previsto. O juiz também considerou improcedente a alegação de inépcia da inicial, ressaltando que o título executivo em questão era um contrato, cuja planilha de cálculo estava devidamente juntada aos autos, cumprindo assim os requisitos legais. o juiz destacou que o contrato objeto da execução é um título executivo extrajudicial, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme o art. 784, inciso III, do Código de Processo Civi. Considerou que o embargante, na qualidade de fiador, assumiu claramente a responsabilidade pelos débitos questionados. Condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando sob condição suspensiva em razão da justiça gratuita.

Inconformado com a sentença, o embargante interpôs recurso de apelação, sustentando a tese de prescrição da nota promissória e a nulidade da citação, bem como questionou a validade do título executivo e a ausência de demonstração do cálculo atualizado do débito. Alegou ainda que houve excesso de execução. Defende que sua assinatura no contrato não pode ser interpretada como aceitação de uma responsabilidade fiduciária sem que haja uma cláusula clara e específica a esse respeito. Requer a reforma da sentença, pedindo que o recurso seja provido para anular ou reformar a decisão de primeira instância.

Em suas contrarrazões, a apelada NORFAC Fomento Comercial Ltda defendeu a manutenção da sentença, sustentando a inexistência de prescrição, a validade da citação e a correção do procedimento executivo, afirmando que os argumentos do apelante carecem de fundamentos sólidos para alterar a decisão de primeira instância.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

2ª Turma de Direito Privado
Apelação Cível nº 0850836-83.2019.8.14.0301

Apelante:
Antonio Sergio Amaral Queiroz
Advogado do Apelante:
Defensoria Pública do Estado do Pará

Apelado:
NORFAC Fomento Comercial Ltda - EPP
Advogado do Apelado:
Suellen Lima Belo da Silva

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

________________________________________________________________

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A presente apelação cível foi interposta por Antonio Sergio Amaral Queiroz, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo apelante contra NORFAC Fomento Comercial Ltda - EPP.

Inicialmente, é imperioso salientar que o apelante sustentou, em sede recursal, a prescrição da nota promissória vinculada ao contrato de fomento mercantil e a nulidade da citação, além de questionar a validade do título executivo extrajudicial e a ausência de demonstração do cálculo atualizado do débito, pleiteando, assim, a reforma da sentença.

Entretanto, após a análise dos autos, verifico que as alegações do apelante já foram exaustivamente examinadas e devidamente rechaçadas pelo magistrado de primeira instância.

No que tange à prescrição, o juiz a quo acertadamente concluiu que a ação executória foi proposta dentro do prazo legal.

A nota promissória, emitida em decorrência do Contrato Particular de Fomento Mercantil e outras avenças nº 009/1997, está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, conforme o artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil. O ajuizamento da ação executória em 17/05/2001 e o despacho inicial exarado em 11/06/2001 demonstram que a prescrição não se consumou.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA GARANTIDO POR NOTA PROMISSÓRIA - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PRESCRIÇÃO AFASTADA. - Ao ser atrelada ao contrato de confissão de dívida, a referida nota promissória perdeu a autonomia própria dos títulos de crédito, vinculando-se aos termos e condições estabelecidas no instrumento contratual - Diante disso, a presente demanda se sujeita ao prazo prescricional de cinco anos constante do art. 206, § 5º, inciso I, do CPC/2015 - Não há que se falar em prescrição se, entre a data de vencimento da última parcela do contrato e o ajuizamento da ação executiva, decorreu lapso temporal inferior a cinco anos.

(TJ-MG - AC: 10525110115546002 Pouso Alegre, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2021)

PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete do Desembargador Itamar de Lima APELAÇÃO CÍVEL Nº 0443453-10.2014.8.09.0051 Comarca de GOIÂNIA 3ª CÂMARA CÍVEL (camaracivel3@tjgo.jus.br) APELANTE (S): LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA APELADO (S): MAURÍCIO DE CAMPOS RORIZ FÁTIMA REGINA DE SOUZA CAMPOS RORIZ JAYME EDUARDO RINCÓN HELOÍSA PACHECO DE GODOI RINCÓN RELATOR: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. 1- AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA AO CONTRATO DE MÚTUO. PERDA DA AUTONOMIA. PRESERVAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. A vinculação da nota promissória ao contrato retira a autonomia do título cambial, que lhe é peculiar, mas não lhe retira a exigibilidade, que ficará comprometida apenas quando o contrato respectivo não for capaz de refletir dívida líquida e certa. Sendo válida a contratação, igualmente válida é a nota promissória emitida em garantia do ajuste. 2- AUSÊNCIA DE EFICÁCIA EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA COBRANÇA POR MEIO DA DEMANDA COGNITIVA. ART. 206, § 5º, INC. I DO CC/02. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória para cobrança de nota promissória sem força executiva, oriunda de dívidas líquidas constantes em instrumento público ou particular é de 5 (cinco) anos, conforme estabelecido pelo art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. 3- RESPONSABILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR TODOS QUE PARTICIPARAM DO NEGÓCIO JURÍDICO. As situações em que a emissão de nota promissória se dá como forma de garantia de dívida constituída num contrato, ou vice e versa, não há desvinculação do negócio de origem, mantendo-se intacta a obrigação daqueles que se responsabilizaram pela obrigação garantida pelo título, razão pela qual incabível a incidência do prazo trienal de prescrição em face dos avalistas. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - AC: 04434531020148090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Em relação à alegada nulidade de citação, também não há como acolher tal argumento, posto que analisando o processo de execução, de n. 0010418-56.2001.814.0301, houve determinação de citação do executado, para que após citado, se manifestasse sobre o auto de penhora do imóvel (35867356 - Pág. 2), tendo ocorrido o Edital de intimação da penhora - id n. 35867357 - Pág. 8 / 9 e em seguida consta certidão informando que não houve embargos à execução, sendo remetidos, em seguida, os autos à Defensoria Pública (id n. 35867359 - Pág. 8) para atuar na condição de curador especial. Assim, não há que se falar em nulidade da citação.

Ademais, no que se refere à inépcia da inicial, o título executivo em questão é um contrato de factoring garantido por notas promissórias, portanto atende aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade previstos no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o título executivo extrajudicial se trata de um contrato de factoring, garantido por notas promissórias, circunstância em que uma empresa, na posição de faturizado, cede seus créditos a prazo a uma empresa faturizadora, para que esta antecipe o valor correspondente ao crédito cedido, bem como preste serviços de gerenciamento do movimento creditício e gestão da carteira de devedores do empresário faturizado, com a assunção dos riscos de insolvência do devedor da empresa faturizada.

Nesse sentido, Carlos Roberto Gonçalves defende que a faturização seria:

“(...) o contrato pelo qual uma instituição financeira ou empresa especializada (faturizadora) adquire créditos faturados por um comerciante ou industrial, prestando a este serviços de administração do movimento creditício e assumindo o risco de insolvência do consumidor ou comprador, sem direito de regresso contra o cedente (faturizado), recebendo uma remuneração ou comissão ou efetuando a compra dos créditos a preço reduzido”. Gonçalves (Gonçalves, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 3: contratos e atos unilaterais/ Carlos Roberto Gonçalves. – 11. ed. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 230).

Dessa forma, em decorrência das características do
factoring
, que não envolve a simples operação cambial, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a transferência do título que não se opera mediante endosso, mas por cessão de crédito, possibilita a discussão sobre o débito apenas quando o faturizado der causa ao inadimplemento ou quando o crédito for inexistente, se traduzindo em um título “frio”.

Nesse sentido vejamos os julgados do STJ:

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO PRO SOLUTO. ARTS. 295 E 296 DO CÓDIGO CIVIL. GARANTIA DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO CEDIDO. DIREITO DE REGRESSO DA FACTORING RECONHECIDO.

1.
Em regra, a empresa de factoring não tem direito de regresso contra a faturizada - com base no inadimplemento dos títulos transferidos -, haja vista que esse risco é da essência do contrato de factoring. Essa impossibilidade de regresso decorre do fato de que a faturizada não garante a solvência do título, o qual, muito pelo contrário, é garantido exatamente pela empresa de factoring.

2.
Essa característica, todavia, não afasta a responsabilidade da cedente em relação à existência do crédito
, pois tal garantia é própria da cessão de crédito comum - pro soluto. É por isso que a doutrina, de forma uníssona, afirma que no contrato de factoring e na cessão de crédito ordinária, a faturizada/cedente não garante a solvência do crédito, mas a sua existência sim. Nesse passo, o direito de regresso da factoring contra a faturizada deve ser reconhecido quando estiver em questão não um mero inadimplemento, mas a própria existência do crédito.

3. No caso, da moldura fática incontroversa nos autos, fica claro que as duplicatas que ensejaram o processo executivo são desprovidas de causa - "frias" -, e tal circunstância consubstancia vício de existência dos créditos cedidos - e não mero inadimplemento -, o que gera a responsabilidade regressiva da cedente perante a cessionária.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1289995/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 10/06/2014)

Portanto, nesse passo, o direito de regresso da factoring contra a faturizada deve ser reconhecido quando estiver em questão não um mero inadimplemento, mas a própria existência do crédito, sendo este o caso em tela, uma vez que consta nos autos documento comprobatório de que não havia negociação entre a faturizada e empresa de onde seria cobrado o crédito pela empresa de factoring (faturizadora).

Dessa forma, não se pode afastar a responsabilidade da cedente em relação à existência do crédito e tendo o contrato sido garantido por meio de fiança, posto que o apelante, na qualidade de fiador, assumiu voluntariamente a responsabilidade pela existência do crédito constante no contrato, e não havendo qualquer excesso de execução, pois não há nos autos prova de que os cálculos apresentados pela embargada estejam incorretos, cabe a responsabilização do garantidor , em razão da demonstração da inexistência do título negociado por meio de contrato de factoring.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, determinando, assim, o prosseguimento da execução nos termos já estabelecidos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 19/09/2024